Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701685-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA LUISA LOPES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva promovido por TANIA LUISA LOPES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL buscando o recebimento de R$ 11.176,62 (onze mil cento e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) decorrentes da sentença prolatada na Ação Coletiva no 32159/1997. Citado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 48863816). Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade à peça apresentada. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 18 de julho de 2023 17:02:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador